Tribunal: STM
Processo: 7001245-70.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001245-70.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: FABRÍCIO DE SÁ JERONIMO
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
13 de fevereiro de 2020, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu do writ e
concedeu a Ordem para trancar a Ação Penal nº 7000034-13.2019.7.06.0006, por
manifesta falta de justa causa, com fundamento nas alíneas "c" e "g" do art. 467,
do Código de Processo Penal Militar, combinado com o art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal, ex vi do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo
Penal Militar, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO conheciam do
presente writ e, preliminarmente, de ofício, declaravam a nulidade do presente
processo, desde o recebimento da Denúncia, por atipicidade da conduta
imputada ao Réu e incidência da regra gravada no art. 467, alíneas "c" e "g", c/c
o art. 500, inciso III, alínea "a", ambos do CPPM; e concediam Habeas Corpus,
de ofício, com fundamento nos arts. 470, in fine, c/c o art. 467, alíneas "c" e "g",
anulando o presente Feito ab initio, sem renovação, com espeque na parte final
do art. 477, tudo do CPPM, determinando seu arquivamento.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ALVARO
LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Os votos dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e CARLOS AUGUSTO DE SOUSA foram
computados na forma do art. 78, § 6º, do RISTM.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001245-70.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: FABRÍCIO DE SÁ JERONIMO
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO, após o voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
que conhecia do writ e concedia a Ordem para trancar a Ação Penal nº 7000034-
13.2019.7.06.0006, por manifesta falta de justa causa, e o fazia com fundamento
nas alíneas "c" e "g" do art. 467, do Código de Processo Penal Militar, combinado
com o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ex vi do art. 3º, alínea "a",
do Código de Processo Penal Militar. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK AQUINO anteciparam seus votos acompanhando o Ministro Relator.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
ODILSON SAMPAIO BENZI aguardarm o retorno de vista.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001245-70.2019.7.00.00000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: FABRÍCIO DE SÁ JERONIMO
IMPETRADO: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
ADVOGADO: Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIME DE ABUSO DE
AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA A INFERIOR
HIERÁRQUICO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DA FORÇA.
EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
A propositura da ação penal somente é admissível diante da presença de
lastro probatório mínimo a demonstrar a existência do crime, sem a qual
inexistirá justa causa para a persecução, pois não há se falar em indícios de
autoria de fato delituoso sem a certeza da sua materialidade.
O ato do Paciente de impor sanção disciplinar de impedimento a inferior
hierárquico, por 2 (dois) dias, prevista no Regulamento Disciplinar da Marinha,
resultante de procedimento administrativo disciplinar, no qual foi exercida a
ampla defesa e o contraditório, não se confunde com a conduta típica,
prevista no art. 4º, alínea "a", da revogada Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº
4.898, de 9 de dezembro de 1965.
Ordem concedida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em
conhecer do writ e conceder a Ordem para trancar a Ação Penal Militar nº 7000034-
13.2019.7.06.0006, por manifesta falta de justa causa, com fundamento nas alíneas "c" e "g"
do art. 467 do Código de Processo Penal Militar, combinado com o art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal, ex vi do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.

Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: FABRÍCIO DE SÁ JERONIMO
IMPETRADO: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
ADVOGADO: Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Advogado Constituído Dr. José Osmar Coelho
Pereira Pinto (OAB/BA nº 34.174), em favor do Capitão-Tenente FABRÍCIO DE SÁ
JERÔNIMO, réu nos autos da Ação Penal Militar nº 7000034-13.2019.7.06.0006, em trâmite
na 6ª CJM, como incurso no artigo 4º, alínea "a", c/c o artigo 6º, § 3º, alíneas "a" e "b", ambos
da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, Lei de Abuso de Autoridade.

Pede o Impetrante o trancamento da Ação Penal alegando, em síntese: a) ausência de justa
causa; b) inexistência de prova do fato delituoso imputado ao Paciente; c) atipicidade da
conduta por não constar da denúncia o elemento subjetivo do tipo penal; e d) a revogação
da Lei nº 4.898, de 1965.

Quanto à alegada revogação, entende que a Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, nova
Lei de Abuso de Autoridade, que, à época desta impetração, encontrava-se em período de
vacância até janeiro de 2020, aboliu o tipo penal em questão. Logo, no dia 23 de março de
2020, data designada para o julgamento do feito, a lei já terá entrado em vigor e revogado a
Lei nº 4.898, de 1965.

Narra a peça inicial, em síntese, ter o Paciente, em 22 de setembro de 2017, durante a
realização de Audiência Disciplinar, valendo-se das suas prerrogativas hierárquicas, obrigado
o seu subordinado, Marinheiro Luan Nunes Correia, a responder às perguntas por ele
formuladas, a despeito de o ofendido ter manifestado o direito de permanecer calado.

Na sequência, ordenou e executou medida privativa de liberdade contra o subordinado,
aplicando-lhe pena disciplinar de impedimento, por 2 (dois) dias, prevista no Regulamento
Disciplinar da Marinha.

No dia 12 de novembro de 2019, vieram aos autos as informações da autoridade indigitada
coatora, por meio das quais apresenta o trâmite da Ação Penal Militar nº 7000034-
13.2019.7.06.0006 que se encontra conclusa para julgamento, com data designada para o
dia 23 de março de 2020 (Evento 151 - Processo Originário - Ação Penal nº 7000034-
13.2019.7.06.0006).

Instado a manifestar-se, o Custos Legis, por seu Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, refutou a tese defensiva de abolitio criminis, asseverando que a conduta imputada
ao Paciente continuará tipificada na nova Lei de Abuso de Autoridade.

Aduziu que questões relacionadas ao mérito da ação penal não comportam admissão na
estreita via do Habeas Corpus. Reconheceu a possibilidade de manejo do writ para trancar
ação penal. Todavia, destacou que, para tanto, faz-se necessário que a atipicidade da
conduta seja flagrante, ou evidente qualquer outra situação que aponte para a ausência de
justa causa, hipóteses essas não presentes no caso (Evento 11 - 1-PAREC_MP).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9

VOTO

O presente pedido merece ser conhecido por atender aos requisitos de admissibilidade.

Pleiteia o Impetrante o trancamento da Ação Penal alegando falta de justa causa para que o
Paciente figure como denunciado na relação processual, fundamentado nas provas
produzidas no Inquérito Policial Militar e em Juízo.
A suposta falta de justa causa está caracterizada, segundo o Impetrante, pela inexistência de
prova apta a suscitar dúvida razoável de ter o Paciente agido com abuso de autoridade.
Acrescenta que tanto a denúncia como a alegação final do Ministério Público Militar não
apontam, de forma clara, concreta e inequívoca o elemento subjetivo necessário para
configuração do delito de abuso de autoridade.

Pois bem. De início, importante observar que o trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus, consiste em medida excepcional que somente se viabiliza quando, de
plano, fica revelada a falta de justa causa para seu prosseguimento. Falta de justa causa
essa que pode ser caracterizada ante a atipicidade do fato, a inexistência de elementos
mínimos que corroborem a autoria e a materialidade delitivas, ou a extinção da punibilidade.

Todavia, se, de um lado, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, por
outro lado, a ausência de suporte probatório mínimo, quando perceptível logo à
primeira vista a inexistência de prova da materialidade e de indícios de autoria,
caracteriza a chamada falta de justa causa, podendo ensejar o trancamento da ação penal
proposta.

Conforme entendimento doutrinário, a presença de justa causa para a propositura da ação
tem como finalidade evitar que denúncias ou queixas infundadas ou mesmo sem uma
viabilidade aparente possam prosperar, levando-se em conta que o simples fato de uma
pessoa ser acusada, sob o aspecto moral, social e psicológico, torna a ação penal um fardo
pesadíssimo a ser por ela suportado (BADARO, Gustavo Henrique Righi Ivahy. As condições
da ação penal, publicado em 21 de agosto de 2018. Disponível em: . Acesso em: 04 de
fevereiro de 2020).

Focado nos danos causados pela ação penal, o Supremo Tribunal Federal já advertiu sobre a
necessidade de haver prudência e rigor tanto daqueles que têm o poder de iniciativa nas
ações penais como daqueles que podem decidir sobre o seu curso:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ESTADO DE DIREITO, DIREITOS
FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP NÃO PREENCHIDOS.
1 - A técnica da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal) tem merecido
reflexão no plano da dogmática constitucional, associada especialmente ao
direito de defesa. Precedentes.
2 - Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida
conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado
de Direito.
3 - Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é
difícil perceber os danos que a mera existência de uma ação penal
impõe ao indivíduo. Necessidade de rigor e prudência daqueles que
têm o poder de iniciativa nas ações penais e daqueles que podem

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9
decidir sobre o seu curso.
4 - Ordem deferida, por maioria, para trancar a ação penal." (STF - HC
84409/SP, Relator p/o Acórdão Min. GILMAR MENDES, j. 14/12/2004,
Segunda Turma.). (Sem grifo no original.)

Não é demais lembrar que o Código de Processo Penal Militar não cita expressamente a falta
de justa causa entre as hipóteses de não recebimento da denúncia, diferentemente do
Código de Processo Penal Comum que, no inciso III do art. 395, o faz. Todavia, sabemos que
a legislação processual penal comum é perfeitamente aplicável, de forma subsidiária, ao
processo penal militar, por força do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.

Além disso, o legislador castrense contempla as hipóteses da falta de justa causa e da
indevida submissão do cidadão a processo criminal, por atipicidade da conduta, como atos
abusivos e passíveis de correção por meio do remédio heroico, conforme se verifica no art.
467, alíneas "c" e "g", do CPPM.

Especificamente no que se refere a dois elementos caracterizadores da justa
causa, quais sejam a autoria e a materialidade, obviamente não se pode exigir, desde
o início da ação penal, o mesmo lastro probatório que é exigido para a prolação da sentença
final. Contudo, em relação a esses dois elementos, tanto a doutrina como a jurisprudência
atribuem pesos diferentes para a propositura da ação.

Quanto à autoria delitiva, não se exige a certeza para a caracterização da justa causa,
bastando que os elementos informativos colhidos na fase de investigação preliminar
possibilitem um juízo de probabilidade de que o acusado seja o autor dos delitos. Por sua
vez, em relação à existência do crime, ou da materialidade, para que haja justa causa, e,
consequentemente, o recebimento da denúncia, exige-se a certeza da existência do
crime.

Para Afrânio Silva Jardim, a ação só é viável quando baseada em um mínimo de prova: "Este
suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios de autoria, existência material de
uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade.
Somente diante de todo esse conjunto probatório é que, a nosso ver, se coloca o princípio da
obrigatoriedade do exercício da ação penal" (JARDIM, Afrânio Silva. Ação penal pública:
princípio da obrigatoriedade. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 42). (Sem grifo no
original.)

Esta Corte vem ressaltando, entre outros argumentos para denegar a ordem de trancamento
de ação penal, que a ação se justifica quando calcada em prova de fato que, em tese,
caracterize crime. A propósito, o seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDÊNCIÁRIO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se
apresenta juridicamente possível na via estreita do habeas corpus
quando se verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de
justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação,
prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de
culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9
materialidade do delito.
O Habeas Corpus não constitui instrumento processual adequado ao exame
da procedência ou da improcedência da acusação formulada pelo Órgão
ministerial, pois são vedadas incursões em aspectos que demandam dilação
probatória e valoração do conjunto de provas produzidas, hipótese somente
admissível após o encerramento da instrução criminal em respeito ao
Princípio do Devido Processo Legal.
Eventuais alegações quanto ao suposto direito da Paciente ao benefício da
pensão civil deixada pelo seu falecido pai, por reversão, deverão ser
invocadas no âmbito da instrução processual, onde será possível aferir os
motivos pelos quais a Marinha do Brasil não reconheceu a qualidade de
beneficiária da Paciente. Ordem denegada. Unanimidade.". (STM. HABEAS
CORPUS Nº 244-43.2017.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, j. 18/12/2017.)

Justamente, partindo da compreensão de que a propositura da ação penal requer a
materialidade do fato, o trancamento da Ação Penal nº 7000034-13.2019.7.06.0006, em
trâmite na 6ª CJM, na qual figura como réu o ora Paciente, constitui medida imperativa.

O Código de Processo Penal Militar, no art. 77, exige, entre os requisitos da denúncia, " a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias" (alínea e) e "as
razões de convicção ou presunção da deliquência" (alínea f). A ausência desses
requisitos acarreta o não recebimento da denúncia por força do art. 78 do CPPM.

No caso, a denúncia imputou ao Paciente fato que, em tese, caracterizaria o crime de abuso
de autoridade na modalidade " ordenar ou executar medida privativa da liberdade
individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder", previsto no art. 4º,
alínea "a", c/c o § 3º, alínea "b", do art. 6º da Lei nº 4.898, de 1965.

Narra a denúncia que, in verbis:

"(...) Consta nos inclusos Autos de IPM que, em 22 de setembro de 2017, o
ora Denunciado - FABRÍCIO DE SÁ JERÔNIMO, Capitão-Tenente, à época
dos fatos, na condição de Comandante do Navio Patrulha Guaratuba
(NpaGuaratuba) durante a realização de uma Audiência, prevista em
procedimento administrativo disciplinar, do Comando da Marinha, praticou o
ato previsto na alínea a), artigo 4º, da Lei nº 4.898, de 09/12/1965 c/c o
artigo 9º, inciso II, alínea a), do CPM, contra o seu subordinado o Marinheiro
- Luan Nunes Correia, segundo se passa a expor.
Naquele dia durante a realização de Audiência Disciplinar com o
Comandante do NpaGuaratuba o Marinheiro Luan Nunes Correia, segundo
as testemunhas presentes, durante a sua DEFESA ORAL, mesmo após ter
solicitado o direito a permanecer calado, teve o seu silêncio cassado pelo seu
comandante, o qual usando das suas prerrogativas hierárquicas obrigou o
seu subordinado a responder as suas perguntas formuladas; sendo que
posteriormente o ora Denunciado ordenou e executou medida privativa de
liberdade, aplicando ao seu subordinado a pena disciplinar de impedimento,
por 02 (dois) dias, prevista no Regulamento Disciplinar da Marinha.
(...)
E, como assim procedendo, tenha o Denunciado incorrido no artigo 4º, alínea
a) c/c o artigo 6º, § 3º, alíneas a), b), ambos da Lei nº 4.895/65, o Órgão

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9
Ministerial requer, após o recebimento e autuação da presente, seja o
referido Acusado citado, para que se veja processar, até final condenação,
cumulativamente, nas penas de multa e detenção (...)".

Vejamos o que dispõe a Lei nº 4.898/1965, in verbis:

(...) Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem
as formalidades legais ou com abuso de poder;
(...)
Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa
civil e penal.
(...)
§ 3º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a
56 do Código Penal e consistirá em:
a) multa de cem a cinco mil cruzeiros;
b) detenção por dez dias a seis meses; (Sem grifos no original.)

No caso, de uma simples leitura da denúncia, verifica-se que não há descrição,
acompanhada de prova, do elemento subjetivo para caracterizar o crime, que somente se dá
na forma dolosa. O dolo tem que abranger a consciência por parte da autoridade de que está
cometendo o abuso, de que está agindo com arbitrariedade, despotismo ou tirania, o que,
em momento algum, foi demonstrado pela acusação.

E, no caso, não restou demonstrado que o Capitão-Tenente FABRÍCIO DE SÁ JERONIMO agiu,
de forma autoritária, contra a lei, faltando assim o elemento subjetivo,
indispensável à configuração do crime de abuso de autoridade.

Isso porque não se pode confundir o abuso de autoridade com a conduta do Paciente que, no
exercício de suas funções como Comandante de um navio da Marinha do Brasil e, na justa
intenção de cumprir seu dever, exige do seu subordinado que preste esclarecimentos
relacionados aos fatos, objetos de apuração da Audiência Disciplinar ocorrida em 22 de
setembro de 2017, na qual se apurava contravenções disciplinares praticadas por um militar
da sua tripulação.

A referida audiência visava à apuração de duas partes contra o Mar Luan Nunes Correia;
uma, por ter sido negligente como paioleiro, ao deixar vencer o prazo de validade de
gêneros alimentícios e, a outra, por não avisar aos seus superiores sobre sua inscrição no
concurso para ingresso no quadro do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia.

Da apuração, resultou a imposição da pena disciplinar de repreensão pela negligência na
realização de suas atividades e da sanção de 2 (dois) dias de impedimento por não ter
comunicado aos superiores a sua inscrição no concurso.

Ou seja, o que se evidencia nos autos é que tanto a deflagração do procedimento
administrativo disciplinar como a imposição da sanção se deram em estrita observância das
normas estabelecidas no Regulamento Disciplinar da Marinha, Decreto nº 88.545, de 26 de
julho de 1983, em observância às formalidades legais, e sem abuso de poder, circunstâncias
essas que não preenchem as elementares do abuso de autoridade, descritas no art. 4º da Lei
nº 4.898/1965, conforme citado na denúncia.

O Regulamento considera como contravenção disciplinar a conduta de ser o militar

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9
"negligente no desempenho da incumbência ou serviço que lhe foi confiado" (item 47 do art.
7º) e "deixar de cumprir ou de fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição
ou ordem regulamentar" (item 28 do art. 7º).

E exige que as contravenções sejam punidas com penas disciplinares (art. 13), entre as quais
constam a de repreensão e a de impedimento de até 30 (trinta) dias, no caso de Marinheiros
(itens 1 e 2 da alínea "f" do art. 14).

O Regulamento atribui, entre outras autoridades, ao Comandante de Navios a competência
para impor penas disciplinares (art. 19), não admitindo qualquer margem de
discricionariedade quanto à possibilidade de aplicar ou não a pena. Pelo contrário,
exige que o faça, sob pena de a autoridade incorrer em contravenção disciplinar por "deixar
de punir o subalterno que cometer contravenção, ou de promover sua punição pela
autoridade competente" (item 27 do art. 7º).

Além disso, no caso da sanção disciplinar de impedimento, o militar a cumpre em área livre
da Unidade, sem prejuízo dos serviços. Não obstante o militar tenha que permanecer no
recinto da Unidade, por óbvio, não pode essa sanção ser comparada à privação da liberdade,
exercida com abuso de autoridade, conduta típica prevista na alínea "a" do art. 4º da Lei nº
4.898/65, que, via de regra, dar-se em cárcere. Como se não bastasse, há de se reconhecer
que o aquartelamento constitui prática comum à vida na caserna.

De todas as evidências colhidas na fase inquisitiva, pode-se verificar a ausência de infração
penal na conduta do Paciente, o qual, na qualidade de Comandante do Navio, ao interpelar o
Mar Luan sobre as irregularidades que chegaram ao seu conhecimento, fê-lo com intento
preliminar de esclarecimento dos fatos. Essa afirmação encontra amparo na conclusão do
Encarregado do IPM, que, categoricamente, afirmou não haver o cometimento de infração
disciplinar praticada pelo Capitão-Tenente Fabrício Jerônimo e, ainda, "... que o fato,
conforme apurado, não constituiu ilícito penal, previsto no art. 350 do CP e art. 222 e 223 do
CPM, bem como, não constituiu abuso de autoridade, previsto na alínea "a" do art. 4º
da Lei nº 4.898/65" (IPM nº 7000071-74.2018.7.06.0006, evento 14, IP RELAT). Salienta ter
sido o referido IPM instaurado por iniciativa do Ministério Público Militar após o Mar Luan,
suposto ofendido, fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal.

No Inquérito Policial Militar, o próprio Mar Luan declarou que as perguntas formuladas pelo
Comandante não eram incriminadoras, em que pese ter declarado que invocou o seu direito
de permanecer calado. Ou seja, as perguntas não eram hábeis a produzir provas contra o
marinheiro, que é a principal razão de o texto constitucional assegurar ao
investigado/sindicado o direito ao silêncio.

Suas declarações deixam claro que, ainda que o Paciente possa ter lhe solicitado
esclarecimentos, essa exigência não gerou qualquer comprometimento do seu direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Essa afirmação se sustenta pelas declarações prestadas pelo 2º Ten Luiz Carlos Rodrigues da
Silva, na fase inquisitória, de não ter o Paciente obrigado o suposto ofendido a responder às
perguntas formuladas com objetivo apenas de compreensão dos fatos objeto da audiência.
Asseverou, ainda, não ter o Paciente, em nenhum momento, ameaçado o Marinheiro Luan
com imposição de pena disciplinar caso não respondesse às indagações (IPM, Evento14 IP
RELAT1).

Igualmente, tem-se o depoimento do 2º SG Damião Marcos Mendes Lima, no sentido de
atestar categoricamente que o ofendido não foi obrigado a responder às perguntas (IPM,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9
Evento14 IP RELAT1).

Já o Capitão-Tenente Fabrício Jerônimo, ora Paciente, tanto no Inquérito Policial Militar como
em Juízo, declarou que não obrigou o marinheiro a falar, até porque, falando ou não, existiam
elementos para punir ou não, sendo desnecessário obrigá-lo a se manifestar na audiência.

De fato, se o Paciente tinha plena consciência, na condição de Comandante, do poder de
punir o Mar Luan em face das provas produzidas no procedimento disciplinar, cabe indagar
por qual razão agiria com a intenção de praticar abuso de autoridade.

Em reforço a tal entendimento, cabe noticiar que o Mar Luan Nunes Correia ajuizou, perante
a Justiça Federal, Ação Ordinária -Processo nº 1006171-52.2018.4.01.3300, em trâmite na 6ª
Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, com o objetivo de anular a sanção
disciplinar de 2 (dois) dias de impedimento, bem como obter o pagamento de
indenização por danos morais.

Entre outros argumentos, alegou que "não foram respeitadas as garantias constitucionais:
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além da prática de abuso pela
Autoridade Militar que conduziu o processo.".
Sabe-se que as decisões proferidas pela Justiça Federal não vinculam as decisões desta
Corte acerca de matéria penal, entretanto, oportuno mencionar que, por sentença, de 25 de
novembro de 2019, a Juíza Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, em 25 de novembro de
2019, não reconheceu qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar,
que resultou na punição do então autor, nem ofensa ao contraditório e à ampla
defesa.

Entre os seus argumentos para indeferir o pedido de indenização por danos morais, a Juíza
asseverou que "(...) não foi possível definir qualquer ato da Administração Militar em afronta
direta à legalidade ou ainda que tenha condições para provocar danos, de natureza moral,
ao Autor, inclusive pela disciplina e hierarquia própria do regime do servidor militar (...)".

Quanto à alegada coação pela Autoridade Militar, embora não tenha adentrado ao
mérito da questão, por não se tratar de matéria de sua competência, a Juíza ressaltou que
"(...) seu reconhecimento deve observar um alicerce subsistente e não apenas
alegação (...)".

Dessa forma, por entender que o Capitão-Tenente Fabrício Jerônimo julgou a transgressão
disciplinar cometida pelo Mar Luan Nunes Correia em conformidade com as normas vigentes
na esfera administrativa militar, em obediência às formalidades legais, portanto, não
havendo se falar em rigor excessivo, muito menos em abuso de autoridade, o trancamento
da ação penal é medida que se impõe ao presente caso.

Para finalizar, esta Corte, em recente julgado, concedeu a Ordem para trancar ação penal
militar ante a inexistência de lastro probatório capaz de constituir a situação apontada como
crime, bem como a não evidência de dolo específico necessário à configuração da conduta.
Vejamos:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
INCONFORMISMO DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO
FEITO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/06/2020 09:15:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b14e95c9
ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
ORDEM CONCEDIDA.
A defesa requereu, em caráter liminar, a suspensão do curso da Ação Penal
Militar até o julgamento do Writ, em razão de considerar presentes os
requisitos autorizadores da medida, no que foi indeferido.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou preliminar de não
conhecimento, no que foi rejeitada por este Tribunal, o qual decidiu pelo
conhecimento integral do Habeas Corpus, a fim de que fosse examinada toda
a matéria pleiteada. Decisão por unanimidade.
A defesa pediu o trancamento da Ação Penal Militar, por falta de justa causa,
tendo em vista que o paciente estava sendo processado por fato que não
constituía crime, com fundamento nas alíneas "c" e "g" do art. 467 do Código
de Processo Penal Militar.
"In tela", não ficou claro que o paciente teve a intenção deliberada
para causar dano ao erário ou prejuízo aos cofres públicos, tampouco
restou evidente a existência de provas robustas, demonstrando que o
referido oficial agiu em comunhão de esforços, com outros militares,
para se locupletar financeiramente, motivo pelo qual a Ação Penal merece
ser trancada.
Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida. Decisão por maioria." (STM-HC
nº 7000992-82.2019.7.00.0000, Relator p/o Acórdão Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, j. em 10/12/2019.). (Sem grifo no original.)

Diante do exposto, conheço do writ e concedo a Ordem para trancar a Ação Penal Militar
nº 7000034-13.2019.7.06.0006, por manifesta falta de justa causa, tendo em vista a
inexistência do crime imputado ao Paciente, e o faço com fundamento nas alíneas "c" e "g"
do art. 467 do Código de Processo Penal Militar, combinado com o art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal, ex vi do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001245-70.2019.7.00.00000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: FABRÍCIO DE SÁ JERONIMO
ADVOGADO: JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR
DA AUDITORIA DA 6ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
SALVADOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LEI Nº 4.898/1965.
COMANDANTE DENUNCIADO POR ABUSO DE
AUTORIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE
DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA
COMANDANTE DE FRAÇÃO MILITAR. CUMPRIMENTO
DEVER LEGAL EM APLICAR SANÇÃO DISCIPLINAR A
SUBORDINADO, INFRATOR DA DISCIPLINA OU DA
HIERARQUIA MILITAR. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL
MILITAR. CONCESSÃO ORDEM, POR MAIORIA.

I. A Denúncia oferecida contra o Comandante militar
que, no cumprimento de seu dever legal aplica uma
sanção disciplinar a um subordinado, infrator da
disciplina ou da hierarquia militar, constituiu
precedente altamente nocivo; apto, se disseminado
perante os quartéis, a comprometer a higidez dos
bens jurídicos de natureza constitucional sobre os
quais se estruturam as Forças Armadas - Hierarquia
e Disciplina.

II. A Decisão de receber uma Denúncia equivocada,
colocando um oficial na situação de sub judice,
compromete
invariavelmente
interesses
profissionais do Acusado. Irá representar mais um
injusto gravame na carreira do Comandante,
obrigado a responder pela prática de suposta
conduta penal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
III. No trancamento da Ação Penal Militar, sem
julgamento do mérito, serão eliminados apenas os
seus efeitos processuais, o que não possibilita
depois a promoção em ressarcimento de preterição
(art. 60, § 1º, da Lei nº 6.880/1980); impedimento de
natureza administrativa formado por ausência de
previsão legal (art. 18 da Lei nº 5.821/1972, que
dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das
Forças Armadas e dá outras providências).

IV. A Exordial narrou ter o Paciente, durante uma
audiência de avaliação disciplinar de conduta,
obrigado seu subordinado responder às perguntas
por ele formuladas, a despeito de o Ofendido ter
manifestado o direito de permanecer calado.

V. A Magistrada recebeu a Denúncia oferecida pelo
MPM, em desfavor do Oficial, quanto à imputação do
crime de abuso de autoridade, previsto no art. 4º,
alínea a, c/c o art. 6º, § 3º, alíneas a e b, ambos da
Lei nº 4.898/1965. Os bens jurídicos tutelados pela
lei de abuso de autoridade são os direitos e as
garantias fundamentais, são aqueles garantidos pela
Carta Magna. Além do dolo, é exigida a finalidade
específica. O elemento subjetivo reside na intenção
livre de abusar, de agir com arbitrariedade.

VI. Inexistência de elementos aptos para lastrear a
instauração de persecução penal contra o Oficial,
como incurso nas sanções do art. 4º, alínea a, c/c o
art. 6º, § 3º, alíneas a e b, ambos da Lei nº
4.898/1965, pois a conduta exposta na Exordial
acusatória não alcançou a necessária "legitimidade
da acusação". Na Denúncia não ficou demonstrada,
nem mesmo em tese, a vontade livre do
Denunciado, conscientemente dirigida para a prática
de abusar, de agir com arbitrariedade.

VII. A Denúncia deveria ter sido rejeitada pelo Juízo
da Auditoria da 6ª CJM, nos termos do art. 78,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
alínea a, c/c o art. 77, alíneas e e f, ambos do CPPM,
em razão de o fato narrado não constituir crime.
Inexistem dúvidas de que o Oficial estivesse
desenvolvendo um ato legal, no cumprimento de seu
dever de aplicar sanção disciplinar a um
subordinado infrator da disciplina, adstrito aos seus
deveres de Comandante de uma fração militar,
como comprovam os autos.

VIII. A Denúncia para ser recebida, além de atender
aos requisitos previstos no art. 77 do CPPM,
particularmente, "a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias", e "as razões de
convicção ou presunção da delinquência" (alíneas e
e f), deve ostentar provas da "materialidade do
fato", que, em tese, configure crime de competência
da Justiça militar e "indícios de autoria" (art. 30 do
CPPM).

IX. A Denúncia foi frágil quanto à necessidade de se
ostentar provas da "materialidade do fato", que, em
tese, configure crime de competência da Justiça
militar, à luz do disposto no art. 30 do CPPM. A
materialidade do fato é prova da existência do fato,
mas, ainda assim, não é prova da existência de
crime.

X. Os resultados obtidos no curso da fase
inquisitorial foram olvidados; aparentemente, a
Denúncia ficou restrita, tão somente, na exposição
do suposto fato criminoso, a valoração das provas
testemunhais fornecidas pela oitiva de 2 (duas)
praças, insuficientes e contraditórias em relação a
das demais testemunhas, para sustentar a
imputação de prática criminosa.

XI. Na Denúncia não ficou demonstrada, nem
mesmo em tese, a vontade livre do Denunciado,
conscientemente dirigida para a prática de abusar,
de agir com arbitrariedade. Ausente, na espécie, o
elemento subjetivo do tipo essencial à configuração

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
da conduta ilícita imputada ao militar denunciado,
como deve deixar claro a Denúncia, "na exposição
do
fato
criminoso,
com
todas
as
suas circunstâncias", ex vi do art. 30, alínea e, do
CPPM.

XII. A jurisprudência desta Corte castrense entende
constituir nulidade absoluta a ausência de descrição
fática e do elemento subjetivo do tipo na Denúncia,
por afronta aos Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa. Precedentes.

XIII. Por ocasião do recebimento da Denúncia exigi-
se somente um mero juízo de prelibação adstrito aos
elementos indiciários. Consoante a doutrina e a
jurisprudência, há evidentes limites na aplicação do
preceito do in dubio pro societate, pois, ao revés, o
zelo indiscriminado poderá causar lesão a direitos
fundamentais do cidadão, assentes no ordenamento
constitucional.

XIV. Faz-se imprescindível que o juiz verifique,
quando da decisão de recebimento da Denúncia, se
estão presentes: provas mínimas da existência de
indícios de autoria e existência do delito; e respeito
ao princípio da proporcionalidade que reclama uma
adequada avaliação do custo-benefício, quanto a
real e séria lesão ao bem jurídico, a justificar a
pretensão de punição estatal como ultima ratio para
a defesa social. A Denúncia deverá exibir um fumus,
um mínimo de plausibilidade de que, se recebida,
haverá um juízo de condenação, pois o processo
em si mesmo já corresponde a uma sanção.

XV. Preliminar suscitada, de ofício, de nulidade do
Feito por atipicidade da conduta imputada ao ora
Paciente; impunha-se a anulação de todo o processo
a partir do recebimento da Denúncia, por inépcia
formal, uma vez que não preencheu requisitos
descritos no art. 77 do CPPM e ser evidente a
atipicidade da conduta imputada ao Réu.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8

XVI. In casu, a Corte acompanhou voto do Ministro-
Relator e concedeu a Ordem para trancar a Ação
Penal Militar por manifesta falta de justa causa, com
fundamento nas alíneas c e g do art. 467 do CPPM,
combinado com o art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal comum, ex vi do art. 3º, alínea a, do
CPPM. Decisão por maioria.

I. INTRODUÇÃO
O presente pedido de vista foi formulado na Sessão de
Julgamento, em 13 de fevereiro de 2020, consoante o disposto
no art. 78 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), após a prolação do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros.

O ilustre Ministro-Relator conheceu do pedido e concedeu a
Ordem, para trancar a Ação Penal Militar nº 7000034-
13.2019.7.06.0006 por manifesta falta de justa causa, com
fundamento nas alíneas c e g do art. 467 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), combinado com o art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal comum, ex vi do art. 3º, alínea a, do
CPPM.

Os Ministros José Coêlho Ferreira, Álvaro Luiz Pinto, Luis Carlos
Gomes Mattos, Carlos Augusto de Sousa, Francisco Joseli Parente
Camelo, Marco Antônio de Farias e Carlos Vuyk Aquino
anteciparam seus votos, acompanhando o Ministro-Relator. Os
Ministros Artur Vidigal de Oliveira, Lúcio Mário de Barros Góes e
Odilson Sampaio Benzi aguardam o retorno do pedido de vista.
Os Ministros Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e Péricles
Aurélio Lima de Queiroz não participaram do julgamento.

Pedi vista do presente feito com o intuito de melhor
examinar o insólito porquê de se trancar uma Ação Penal
Militar, cuja instrução criminal se encontra finda e em
vias de ser julgada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Após o exame dos fatos e das questões de direito postas,
verifiquei que, preliminarmente, de ofício, impõe-se a anulação
de todo o processo a partir do recebimento da Denúncia, por
inépcia formal, uma vez que não preenche requisitos descritos
no art. 77 do CPPM e ser evidente a atipicidade da conduta
imputada ao Réu.

No presente caso, no qual exsurge a atipicidade da conduta
imputada ao militar, penso que a declaração da nulidade
deveria ter primazia em relação ao possível trancamento
do feito.

Apenas o trancamento da presente Ação Penal Militar, como nos
apresentou o primoroso Voto do Ministro-Relator, por inépcia
material, no que concerne à plausibilidade jurídica da ação
proposta, isto é, à ausência de justa causa (de dados probatórios
mínimos), seria insuficiente no sentido de se possibilitar uma
Decisão de direito, que entendo como sendo mais justa, fato este
da maior relevância, principalmente, em relação à situação
profissional particular do Paciente, que não pode ser olvidado.

A Decisão de anulação de todo o processo a partir do
recebimento da Denúncia seria mais adequada ao pleito do ora
Paciente, pelo fato de apagar todos os efeitos da Ação Penal
Militar, examinados a seguir, como matéria preliminar.

Afinal, foi inegável que a Decisão da douta Magistrada, ao
receber uma Denúncia equivocada, repercutiu diretamente nos
interesses profissionais do Cap Ten Fabrício de Sá Jerônimo, uma
vez que, conforme noticiaram os autos, em Petição protocolada
pela Defesa em 12/3/2020 (Evento 27 e-Proc), o fato de se
encontrar na situação de sub judice fez com que viesse a ser
impedido de concorrer à promoção ao posto de Capitão de
Corveta, juntamente com os demais integrantes de sua turma de
formação militar.

Acresceu-se a isso o fato de que, em se trancando a presente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Ação Penal Militar, sem julgamento do mérito, tão somente,
serão eliminados os seus efeitos processuais; o que, em última
análise, irá representar mais um gravame na carreira militar
desse jovem Comandante, obrigado a responder, em tese, pela
prática de suposta conduta penal.

Isso decorre de impedimento de natureza administrativa
formado, pois, o trancamento da ação penal não
possibilita a promoção em ressarcimento de preterição,
prevista no art. 60, § 1º, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), por ausência de previsão legal no dispositivo contido
no art. 18 da Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, que
dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças
Armadas e dá outras providências.

Art. 18. O oficial será ressarcido da preterição desde que seja
reconhecido o seu direito à promoção, quando: a) tiver solução
favorável a recurso interposto; b) cessar sua situação de
prisioneiro de guerra, desaparecido ou extraviado; c) for
absolvido ou impronunciado no processo a que estiver
respondendo; d) for justificado em Conselho de Justificação; ou
e) tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.
(Grifo nosso).

Conquanto exista parecer emitido, recentemente, a respeito
desse tema, pela Advocacia-Geral da União, ainda assim,
entendo que o seu valor normativo seja insuficiente para
sustentar qualquer outro entendimento divergente da disposição
normativa de natureza legal, ficando sempre adstrito a
intelecção do intérprete da quaestio.

II. SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. José Osmar
Coelho Pereira Pinto, advogado constituído, em favor do Cap Ten
Fabrício de Sá Jerônimo, réu nos autos da Ação Penal Militar nº
7000034-13.2019.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
O Impetrante postulou o trancamento da Ação Penal alegando,
em síntese: a) ausência de justa causa; b) inexistência de prova
do fato delituoso imputado ao Paciente; c) atipicidade da
conduta por não constar da denúncia o elemento subjetivo do
tipo penal; e d) revogação da Lei nº 4.898, de 1965.

Segundo desvelou a Exordial acusatória (Evento 27, -
DENÚNCIA1), em 6 de fevereiro de 2019, o Órgão Ministerial
ofereceu a Denúncia contra o Cap Ten Fabrício de Sá Jerônimo,
como incurso no art. 4º, alínea a, c/c o art. 6º, § 3º, alíneas a e b,
ambos da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, Lei de Abuso
de Autoridade. A Exordial foi recebida no dia 25 do mesmo mês
(Evento 30, DEC1 e-Proc).

A Exordial narrou ter o Paciente, em 22 de setembro de 2017,
durante uma audiência de avaliação disciplinar de conduta,
obrigado seu subordinado Luan Nunes Correia, marinheiro,
responder às perguntas por ele formuladas, a despeito de o
Ofendido ter manifestado o direito de permanecer calado.

Após, aplicou ao infrator a sanção disciplinar de impedimento,
por 2 (dois) dias, por violação ao art. 7º, item 28, do
Regulamento Disciplinar da Marinha - Decreto nº 88.545/1983,
alterado pelo Decreto 1.011, de 22 de dezembro de 1993, in
verbis: " deixar de cumprir ou de fazer cumprir, quando
isso lhe competir, qualquer prescrição ou ordem
regulamentar.".

A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
CJM apresentou, em 12 de novembro de 2019, os dados
essenciais à instrução do presente writ, relativos aos trâmites
processuais realizados nos autos da Ação Penal Militar nº
7000034-13.2019.7.06.0006, na qual o ora Paciente figura como
réu.

O Inquérito Policial Militar, que deu origem à Ação Penal Militar
nº 7000034-13.2019.7.06.0006, foi instaurado por meio da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Portaria nº 14/2018/JUR/PJM/BA, de 21/5/2018NF (Evento 4, fl. 5
do IPM), de iniciativa do Membro do Ministério Público Militar.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
ilustre Dr. Clauro Roberto de Bortolli, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, opinou refutando a tese defensiva de abolitio
criminis, asseverando que a conduta imputada ao Paciente
continuará tipificada na nova Lei de Abuso de Autoridade.

Aduziu que as questões relacionadas ao mérito da ação penal
não comportam admissão na estreita via do habeas corpus.
Reconheceu a possibilidade de se trancar ação penal. Todavia,
destacou que, para tanto, faz-se necessário que a atipicidade da
conduta seja flagrante, ou evidente qualquer outra situação que
aponte para a ausência de justa causa, hipóteses essas não
presentes no caso (Evento 11, 1-PAREC_MP).

É o breve Relatório.

III. FUNDAMENTOS
O presente writ atende aos requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.

Preliminar, suscitada de ofício, de nulidade do Feito por
atipicidade da conduta imputada ao ora Paciente.
O processo ao qual foi submetido o Cap Ten Fabrício de Sá
Jerônimo deveria ter sido declarado nulo, impondo-se a
manifestação desta Corte, para reconhecer a nulidade do feito
desde o ato processual de recebimento da Denúncia.

Em sede de preliminar, pretendi apreciar apenas a inexistência
de provas e a atipicidade da conduta imputada ao Réu,
considerando que a avaliação da justa causa seria atinente ao
exame do mérito da quaestio. Já o pleito pela revogação da Lei
nº 4.898, de 1965, não foi apreciado, por carecer de previsão
legal e contrariar entendimento prevalente da jurisprudência.

Inicialmente, de ofício, foi suscitada matéria preliminar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
prejudicial ao exame do mérito, relativa à nulidade do presente
Feito, por atipicidade da conduta imputada ao Réu, em razão do
exposto no art. 467, alíneas c e g, c/c o art. 500, inciso III, alínea
a, ambos do CPPM.

O exame dos autos formou a convicção de que a Denúncia
deveria ter sido rejeitada pelo Juízo da Auditoria da 6ª CJM, nos
termos do art. 78, alínea a, c/c o art. 77, alíneas e e f, ambos do
CPPM, em razão de o fato narrado não constituir crime.

Dessa forma, evidenciada a ilegalidade de figurar o Paciente
como Réu no presente processo impôs-se a anulação do feito,
desde o recebimento da Denúncia, sem renovação,
determinando-se o arquivamento dos autos.

A Denúncia para ser recebida, além de atender aos requisitos
previstos no art. 77 do CPPM, particularmente, "a exposição do
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias", e "as razões
de convicção ou presunção da delinquência" (alíneas e e f), deve
ostentar provas da "materialidade do fato", que, em tese,
configure crime de competência da Justiça militar e "indícios de
autoria" (art. 30 do CPPM).

Tais exigências fundamentaram-se na necessidade de se
precisar, com grande capacidade de percepção, os limites da
imputação, não apenas autorizando o exercício da ampla defesa,
como também viabilizando a aplicação da lei pelo órgão julgador.

A douta Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
6ª CJM, entendendo estarem preenchidos os pressupostos
formais e observadas as condições para a propositura da ação,
recebeu a Denúncia oferecida pelo MPM, em desfavor do Cap
Ten Fabrício de Sá Jerônimo, quanto à imputação do crime de
abuso de autoridade, previsto no art. 4º, alínea a, c/c o art. 6º, §
3º, alíneas a e b, ambos da Lei nº 4.898/1965.

Contextualizando o quadro fático com o descrito na Exordial,
tem-se presente que a Denúncia apresentada contra um

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Comandante militar, no cumprimento de seu dever legal de
aplicar uma sanção disciplinar a um subordinado, infrator da
disciplina ou da hierarquia militar, constituiu um precedente
altamente nocivo; apto, se disseminado perante os
quartéis, a comprometer a higidez dos bens jurídicos de
natureza constitucional sobre os quais se estruturam as
Forças Armadas.

A Carta Magna de 1988 estabelece que as Forças Armadas são
organizações formadas com base na hierarquia e na disciplina.
Não obstante tais princípios sejam objeto de estudo e de
aplicação para toda a Administração Pública, merecem destaque
no que se refere às Instituições Militares[1]. Tal realce reflete a
importância exercida por tais princípios na formação do regime
jurídico a que as organizações militares e os seus integrantes
estão sujeitos.

Convém ser ressaltado que os vínculos hierárquicos não se
encerram nas próprias organizações militares, havendo expressa
disposição constitucional sobre o comando dessas Instituições
pelos Chefes do Poder Executivo Federal (art. 142, caput) e
Estadual (art. 144, § 6º)[2].

Nesse particular, define o caput do artigo 14 do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/1980) que "a hierarquia e a disciplina são
a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a
responsabilidade crescem com o grau hierárquico".

Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu consagrado Curso de
Direito Administrativo, define hierarquia como "o vínculo de
autoridade que une órgãos e agentes, por meio de escalões
sucessivos, numa relação de autoridade, de superior a inferior,
de hierarca a subalterno", e continua afirmando que "os poderes
do hierarca conferem-lhe uma contínua e permanente
autoridade sobre toda atividade administrativa dos
subordinados".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Já a disciplina pode ser definida como "o exato cumprimento dos
deveres de cada um, em todos os escalões de comando e em
todos os graus da hierarquia", ou então, "disciplina é a rigorosa
observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e
coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-
se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de
cada um dos componentes desse organismo[3]".

Portanto, os conceitos de hierarquia e de disciplina não se
confundem, sendo princípios afins, que se complementam e
procuram estruturar uma base firme e coesa, a fim de que os
objetivos traçados pela Lei Maior para as Instituições Militares
sejam atingidos, em face do interesse social na busca dos
objetivos maiores do Estado Brasileiro.

Nesse contexto, observou-se que a defesa desses valores
organizacionais deve ser uma preocupação constante. Para
tanto, existem 2 (dois) níveis integrados de proteção: o sistema
disciplinar criado pelos regulamentos disciplinares e a legislação
penal militar, encabeçada pelo Código Penal Militar (Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969) e pelo Código de Processo
Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969).

Em tese, podemos dizer que os ataques menores a tais valores
estão sujeitos a sanções regulamentares, enquanto as lesões
maiores estão sujeitas a sanções nos 2 (dois) níveis
(administrativo e penal militar), devendo a caracterização do
crime militar ser estabelecida por respeito ao Princípio da
Tipicidade Penal.[4]

Por óbvio, os regulamentos disciplinares militares podem impor
uma variada gama de sanções administrativas, inclusive aquelas
que acarretem restrição à liberdade de locomoção, em face do
permissivo encontrado na parte final do inciso LXI do art. 5º da
Constituição Federal de 1988[5].

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Outro ponto que deve ser destacado é o marcante papel que o
legislador dispensou ao Parquet em sua atuação perante a
Justiça Castrense. Para tanto, cabe ao Ministério Público
fiscalizar o cumprimento da lei penal militar, tendo em
atenção especial o resguardo das normas de hierarquia e
disciplina, como bases da organização das Forças
Armadas[6].

In casu, inexistem dúvidas de que o Cap Ten Fabrício de Sá
Jerônimo estivesse desenvolvendo um ato legal, no cumprimento
de seu dever de aplicar uma sanção disciplinar a um
subordinado, infrator da disciplina ou da hierarquia militar,
adstrito aos seus deveres de Comandante de uma fração militar.

Os resultados obtidos no curso da fase inquisitorial foram
olvidados e, aparentemente, a Denúncia ficou restrita, tão
somente, na exposição do suposto fato criminoso, a valoração
das provas testemunhais fornecidas pela oitiva de 2 (duas)
praças, insuficientes e contraditórias em relação a das
demais testemunhas, para sustentar a imputação de
prática criminosa.

É como se depreende, quando se compulsa o relatório do
Encarregado e a decorrente solução dada à Inquisa; são
instrumentos aptos a propiciar a verossimilhança em
relação aos legítimos fatos.

Nesse sentido, em extensa peça, o Capitão de Corveta Danilo
Pereira de Bezerra, Encarregado do Inquérito, expôs, de forma
meticulosa, a verdadeira essência dos fatos apurados na fase
inquisitorial. Vejamos, em síntese, o ocorrido:
"O IPM foi instaurado pela Portaria nº 11/ComGptPatNavL, de
2 de outubro de 2018, em cumprimento à requisição do
Procurador de Justiça Militar, da cidade de Salvador, Estado
da Bahia, de acordo com o Ofício no 268/18/PJM/BA, de 18
de setembro de 2018, a fim de apurar suposto abuso de
autoridade do Capitão Tenente Fabrício de Sá Jeronimo, ex-
Comandante do NPaGuaratuba, em processo administrativo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
disciplinar que culminou no cerceamento da liberdade do
Marinheiro 16.0046.04 Luan Nunes Correia, de acordo com a
Manifestação no 20170081757 ao MPF.

A MB é uma instituição nacional permanente e regular,
organizada com base na hierarquia e na disciplina, conforme
o disposto no art. 142 da CF/88, e por isso, cabe a todos os
seus membros cumprir o estabelecido no art. 4-1-1 da
OGSA- Decreto nº 95.480/87.

Adicionalmente, cabe a figura do COMANDANTE, de acordo
com o art. 5-2-3, do OGSA, as seguintes atribuições dentre
outras:
- Manter, com vigor, a disciplina e os princípios de
autoridade e subordinação;
- Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor;
- Impor penas disciplinares, nos termos da legislação
em vigor; (Grifo nosso).
- Tomar as providências ao ter conhecimento de qualquer
ocorrência que possam prejudicar o serviço, o resultado da
missão em que estiver engajado ou os interesses nacionais;
e
- Orientar os subordinados em sua conduta militar e civil,
quando por eles procurados, e bem assim quando julgar
conveniente fazê-lo para o próprio bem de cada um.

Sendo assim, o Marinheiro 16.0046.04 LUAN NUNES
CORREIA, por suas ações contrárias às obrigações e aos
deveres militares estatuídos nos regulamentos e normas que
fundamentam as Organizações Militares, foi notificado em
dois momentos distintos, por meio das respectivas Partes de
Ocorrência, quanto ao cometimento de contravenções
disciplinares dispostas no art. 7º do RDM - Decreto nº
88.545/83 e, devido a isso, deu-se à instauração do
respectivo processo administrativo disciplinar, finalizado
com o julgamento do Comandante em AUDIÊNCIA
DISCIPLINAR ocorrida em 22 de setembro de 2017.

Como consequência, as ocorrências conforme apuradas,
constituem provas indiciárias do cometimento de
contravenções disciplinares, devido à existência de fatos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
típicos e ilícitos caracterizados pela NEGLIGÊNCIA e
DESOBEDIÊNCIA de prescrição regulamentar, praticados
pelo Marinheiro LUAN (agente culpável), fazendo um
paralelo com o CONCEITO ANALÍTICO DO CRIME TRIPARTIDO.

Nesse contexto, fica claro quem cometeu as contravenções
disciplinares, quando, onde, como e quais normas foram
violadas, e assim sendo, não se fazia mais necessário a
realização um procedimento administrativo sumário
(SINDICÂNCIA), incluindo aí, as oitivas das testemunhas de
defesa para apurar maiores esclarecimentos, ou a realização
de um procedimento administrativo investigatório (IPM), por
não haver o cometimento de crime militar e, por isso, tais
procedimentos de INSTRUÇÃO foram suprimidos do processo
disciplinar aplicado ao Marinheiro 16.0046.04 LUAN NUNES
CORREIA. Assim, e por não haver mais a necessidade de se
fazer uma dilação probatória, não foram ouvidas as
Testemunhas de Defesa arroladas pelo Marinheiro LUAN nas
duas Defesas Técnicas redigidas pelo militar.

Permaneceu, porém, o direito a defesa e ao contraditório, de
acordo com a declaração do Marinheiro (subitem 4.4 do
presente relatório), onde o mesmo afirma que lhe foi dado o
direito de apresentar DEFESA TÉCNICA (ampla defesa), bem
como, o direito de realizar a sua DEFESA ORAL reduzida a
termo (contraditório). (grifo nosso)

Cabe ressaltar ainda que, na Marinha, a AUDIÊNCIA
DISCIPLINAR consiste no julgamento da Contravenção
Disciplinar e Imposição da Pena num processo singelo e
sumaríssimo, regido pelo princípio da INFORMALIDADE, no
qual não cabe procedimento de INSTRUÇÃO, a não ser que
haja o surgimento de dúvidas em tomo do ocorrido,
conforme estabelecido no § 3° do art 26 do RDM. Como fase
preliminar à audiência do Comandante, é dada ao militar
contraventor a primeira oportunidade de se manifestar
acerca do fato que lhe está sendo imputado, por meio de
uma defesa escrita. Durante a audiência é dada ao militar a
segunda oportunidade para se manifestar em sua defesa, no
entanto de forma oral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
"Art 26, § 3° - Quando houver necessidade de maiores
esclarecimentos sobre a contravenção, a autoridade
mandará pro ceder a sindicância ou, se houver indício de
crime, a inquérito, de acordo com as normas e prazos legais.
(Alterado pelo Decreto no 1.011, de 22 de dezembro de
1993). " (RDM)

Diante do exposto, e atendido o contido no inciso LV do art.
5º da Constituição Federal, e por não haver omissão de
formalidade, conforme previsto no inciso IV, art. 500 do
CPPM, não houve ilegalidade que enseje a nulidade do
respectivo processo administrativo disciplinar até aqui.".

Como se depreende dos fatos expostos no Relatório do IPM, no
curso do procedimento investigatório, em nenhum momento foi
descurado do cumprimento das formalidades legais. Do mesmo
modo, também assim ocorreu, no desenvolvimento da Audiência
Disciplinar, como pode ser verificado a seguir:
"Sendo o Capitão-Tenente Fabrício de Sá Jerônimo, o
COMANDANTE, isto é, um militar com a atribuição de
manter, com vigor, a disciplina e os princípios de autoridade
e subordinação, conforme disposto no art. 5-2-3 da OGSA,
coube ao mesmo realizar a Audiência Disciplinar do
Marinheiro 16.0046.04 LUAN NUNES CORREIA pelo
cometimento de suas contravenções disciplinares, a fim de
cumprir seu dever legal estipulado em leis, regulamentos e
decretos.

Para tal, fazia-se necessário ouvir o Marinheiro 16.0046.04
LUAN NUNES CORREIA, pois nenhuma pena será imposta
sem ser ouvido o contraventor, conforme o disposto no art.
26 do RDM, bem como, para garantir o seu direito ao
contraditório, ou seja, o seu direito a manifestar-se sobre os
fatos que lhe foram imputados, de acordo com o disposto no
inciso LV, art. 5° da Constituição Federal .

"Art 26 - Nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o
contraventor e serem devidamente apurados os fatos ."
(RDM)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Além disso, é nesse momento de ouvir o contraventor, no
qual o Comandante tem a oportunidade de apreciar alguns
elementos essenciais existentes em uma contravenção
disciplinar, à luz do art. 69 do CPM, são eles: suas
CIRCUNSTÂNCIAS; a CULPABILIDADE, onde serão analisados
alguns quesitos, tais como: a reprovação castrense, sua
imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a
exigibilidade e a possibilidade de agir conforme o
regulamento; GRAVIDADE DA CONTRAVENÇÃO; a
PERSONALIDADE DO CONTRAVENTOR; MAIOR OU MENOR
EXTENSÃO DO DANO OU PERIGO DE DANO; MOTIVOS;
ANTECEDENTES DO CONTRAVENTOR e SUA ATITUDE DE
ARREPENDIMENTO, para só então produzir o seu juízo de
valor sobre os fatos analisados e, consequentemente,
estabelecer uma pena-base, em atendimento ao princípio da
PROPORCIONALIDADE do processo administrativo, que veda
a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público. Por isso que, tal direito ao
CONTRADITÓRIO se reveste de grande importância dentro
de uma audiência disciplinar, dada a natureza prevista no
RDM.

O julgamento resultante da audiência disciplinar se refletiu
em uma decisão justa, onde a punição não se converteu em
um instrumento de opressão nem se traduziu em um
exercício arbitrário do poder.

Por infringir o item 47, art. 7o do RDM, ser negligente no
desempenho do serviço que lhe foi confiado, o Marinheiro
16.0046.04 LUAN NUNES CORREIA foi punido com uma
REPREENSÃO e não houve o cerceamento da liberdade do
Marinheiro.

A pena de REPREENSÃO é a menor pena aplicável a um
contraventor e consiste, apenas, em ser lançado nos
assentamentos do militar o fato ocorrido sem qualquer
implicação em sua liberdade de locomoção.

E, por infringir o item 28, art. 7o do RDM, deixar de cumprir,
quando lhe competir, qualquer prescrição regulamentar, o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Marinheiro 16.0046.04 LUAN NUNES CORREIA foi punido com
dois dias de IMPEDIMENTO, um dia acima da previsão
mínima, contida no art. 14 do RDM.

Por fim, o Encarregado da Inquisa concluiu que, por ordenar
medida privativa da liberdade individual do Marinheiro Luan
Nunes Correia no exercício de seu julgamento como
Comandante, com os poderes que lhe confere o art. 5-2-3 da
OGSA, qual seja, impor penas disciplinares, nos termos da
legislação em vigor para o resguardo do respeito à
hierarquia e disciplina no âmbito castrense, com as devidas
formalidades legais, não houve cometimento de abuso
de autoridade por parte do Capitão-Tenente
JERONIMO, em consonância com a alínea a, art 4 da
Lei nº 4.898/65" (Grifo nosso).

No tocante à realização das oitivas das testemunhas de
Acusação e de Defesa, objeto material da consequente
imputação da prática do delito de abuso de autoridade, as
conclusões foram frágeis quanto a uma suposta autoria da
prática da conduta ilícita, segundo se extrai fragmentos do IPM, e
verifica-se o seguinte:
"Para as Testemunhas: Suboficial SENIVAL POSSIDÔNIO DOS
SANTOS (oitivas dos subitens 4.1 e 4.10 do presente
relatório e Primeiro-Sargento ANDRESON LUIZ ALVES DA
SILVA (oitiva do subitem 4.7 do presente relatório), o
Comandante, Capitão-Tenente JERONIMO, OBRIGOU o
Marinheiro LUAN a responder as perguntas formuladas.

O Ofendido: Marinheiro LUAN NUNES CORREIA, em sua oitiva
(subitem 4.4 do presente relatório), declarou que lhe foi
dado o DIREITO de apresentar a Defesa Técnica e de realizar
sua Defesa Oral e que foi OBRIGADO a responder as
perguntas do Comandante.

A Testemunha: Segundo-Tenente LUIZ CARLOS RODRIGUES
DA SILVA, em sua oitiva (subitem 4.6 do presente relatório),
declarou que o Comandante, Capitão-Tenente JERONIMO,
NÃO OBRIGOU o Marinheiro LUAN a responder as perguntas
formuladas e nem ameaçou com outra contravenção

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
disciplinar caso não falasse.

A Testemunha Segundo-Sargento DAMlÃO MARCOS MENDES
LIMA, em sua primeira oitiva na sede da PJM/BA (subitem 4.2
do presente relatório), mostrou-se confuso em suas
declarações e não definiu se o Comandante, Capitão-
Tenente JERONIMO, OBRIGOU ou NÃO OBRIGOU o
Marinheiro LUAN a responder as perguntas formuladas, e por
isso, foi chamado mais duas vezes para ser inquirido (
subitens 4. 8 e 4.11do presente relatório). Em suas novas
declarações, confirmou que o Comandante, Capitão-Tenente
JERONIMO, NÃO OBRIGOU o Marinheiro LUAN a responder
as perguntas formuladas e, além disso, declarou que o
Comandante leu para o Marinheiro sobre os seus direitos: o
de ser assistido por advogado e o de permanecer em
silêncio.

O Investigado: Capitão-Tenente FABRÍCIO DE SÁ JERONIMO,
em suas oitivas (subitens 4.3 e 4.9 do presente relatório),
declarou que foi dado ao Marinheiro LUAN o direito a AMPLA
DEFESA e ao CONTRADITÓRIO; que sabia sobre o direito ao
silêncio do Marinheiro LUAN; que DEFERIU o pedido do
Marinheiro LUAN ao silêncio e NÃO O COAGIU; e que em
hipótese alguma agiu com dolo ou vontade de cometer
qualquer abuso de poder.

Por fim, a Testemunha: Capitão-Tenente JHONNY AGUIAR
FELIN, em sua oitiva (subitem 4.5 do presente relatório),
declarou que não RECORDAVA se o Marinheiro LUAN tinha
solicitado permissão para permanecer em silêncio, bem
como, se o Capitão-Tenente JERONIMO tinha obrigado o
Marinheiro a falar.

E pelo exposto, verificam-se muitas contradições as
quais geram dúvidas quanto à prática ou não, pelo
Capitão-Tenente JERONIMO, de algum desrespeito ao
Direito Constitucional do Marinheiro LUAN em
permanecer em silêncio, o que traz à tona o conceito
do BENEFÍCIO DA DÚVIDA (condição da inexistência
de uma certeza sobre a culpabilidade de alguém).
Sendo assim, pela falta de provas contundentes e/ou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
certeza sobre a culpabilidade do Comandante,
Capitão-Tenente JERONIMO, presumisse a sua
inocência quanto o cometimento do Abuso de Poder."
(Grifo nosso).

Da mesma forma, a Denúncia foi frágil quanto à necessidade de
se ostentar provas da "materialidade do fato", que, em tese,
configure crime de competência da Justiça militar, à luz do
disposto no art. 30 do CPPM. A materialidade do fato é
prova da existência do fato, mas, ainda assim, não é
prova da existência de crime.

No caso, a simples constatação da suposta materialidade do fato
não seria suficiente para uma condenação criminal, se este fato
não for típico, antijurídico, culpável e punível, se a autoria não
está determinada, se não houver provas suficientes para tanto,
se não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal
ou existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de
pena. Falta ainda provar:
a) que o réu cometeu o fato (autoria);
b) que o fato constitui uma infração penal (antijuridicidade);
c) que a conduta do réu se enquadra perfeitamente na descrição
contida em um dos artigos de lei penal (tipicidade);
d) que esta conduta é punível (punibilidade);
e) que o réu agiu dolosa ou culposamente (culpabilidade);
f) que existem provas suficientes para a condenação do acusado;
g) que não existe a favor do réu nenhuma circunstância que
exclua o crime ou o isente de pena.

Portanto, como se verificou nos autos, a prova material e os
indícios de autoria, colacionados ao procedimento investigatório
da conduta do Cap Ten Fabrício de Sá Jerônimo, não apresentam
elementos concretos que justifiquem a intervenção penal por
suposta prática de crime de abuso de autoridade.

Segundo a dicção da conduta ilícita prevista na Lei nº
4.898/1965 - "Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: a)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual,
sem as formalidades legais ou com abuso de poder.".

No caso, o vício incidiu sobre 2 (duas) hipóteses: a) O infrator
executa uma medida privativa de liberdade sem as
formalidades legais; ou b) Quando a prisão é executada
com abuso de poder.

Abuso de autoridade é conceituado como o ato humano de se
prevalecer de cargos para fazer valer vontades particulares. No
caso do agente público, ele atua contrariamente ao interesse
público, desviando-se da finalidade pública.

Constitui-se o "abuso de autoridade" quando uma autoridade, no
uso de suas funções, pratica qualquer atentado contra a
liberdade de locomoção, a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da
correspondência, a liberdade de consciência e de crença, o livre
exercício do culto religioso, a liberdade de associação, os direitos
e garantias legais assegurados ao exercício do voto, o direito de
reunião, a incolumidade física do indivíduo e, aos direitos e
garantias legais assegurados ao exercício profissional (incluído
pela Lei nº 6.657, de 5 de junho de 1979).

O bem jurídico tutelado pela lei de abuso de autoridade são os
direitos e as garantias fundamentais, são aqueles garantidos
pela Carta Magna, seja a liberdade de culto, o direito de ir e vir,
compreende toda a garantia de que o cidadão possa gozar e
desfrutar, sem ser perturbado ou ameaçado.

Quanto à liberdade de locomoção, entende-se que ninguém será
privado do direito de ir e vir, sem motivo legal, nem preso, senão
em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo em casos de
transgressão disciplinar ou de crime militar propriamente dito.

Sujeito ativo é a autoridade pública para fins penais. Portanto,
trata-se de crime funcional, próprio, praticado por funcionário
público que exerça cargo de autoridade. No art. 5º da lei:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
"Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce
cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar,
ainda que transitoriamente e sem remuneração.".

Esses crimes só são punidos na forma dolosa. Não existe
abuso de autoridade culposo. O Acusado deve estar
consciente de que está cometendo o abuso.
Segundo a descrição normativa, além do dolo, é exigida a
finalidade específica. O elemento subjetivo reside na
intenção livre de abusar, de agir com arbitrariedade.
Desse modo, se a autoridade, na justa intenção de cumprir seu
dever e proteger o interesse público, acaba cometendo algum
excesso (que seria um excesso culposo), o ato é ilegal, mas
não há crime de abuso de autoridade (FONSECA, Antonio
Cezar Lima. Abuso de Autoridade, Comentários e
jurisprudência. Porto Alegre: 1. ed., Livraria do Advogado,
1997. p. 87).

A propósito de tais considerações doutrinárias, relativas à teoria
do delito de abuso de autoridade, bem pontuou o douto
Impetrante em sua Petição, no tocante aos aspectos fáticos,
tanto no decorrer da Inquisa, como durante o desenvolvimento
da instrução criminal, in verbis:
"(...) O referido IPM se deu por iniciativa do MPM, após o
marinheiro fazer uma denúncia do MPF contra o capitão,
bem como ter entrado com uma ação anulatória da infração
disciplinar cumulado com pedido de dano moral na Justiça
Federal.

Recebida a denúncia foi feita a devida instrução processual,
onde as testemunhas que foram ouvidas no IPM, também
foram ouvidas na Ação, mantendo-se a divergência e
antagonismo das versões.

No interrogatório o Capitão deixou bem claro que não
obrigou o marinheiro a falar, até mesmo porque o
marinheiro falando ou ficando em silêncio com o que foi
apurado ele tinha elementos para punir ou não, logo, sendo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
desnecessário obrigar o marinheiro a falar.
(...)
Cabe ficar bem claro que a sanção imposta não foi de prisão
e sim impedimento, a denúncia não demonstra onde o
paciente teria agido com o elemento subjetivo exigido pela
lei de abuso de autoridade, ou seja, quando o paciente agiu
de forma arbitraria a extrapolar ou sancionar de forma
inexistente no ordenamento.

É cediço, e assim proclamado reiteradamente o Supremo
Tribunal Federal, não ser apta a denúncia que deixa "de
descrever dados de fato necessários à configuração do
elemento subjetivo do tipo (...) (Cf. STF, HC 84.161/RJ, REL.
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 19.08/2005). No mesmo
sentido: STF, HC 98.631/BA, Rel. Min. AYRES BRITTO.

Desse modo, a ação constitutiva de abuso de autoridade há
de ser perpetrada com a especial finalidade do despotismo,
tirania, arbitrariedade, como indica o nomem juris do crime,
o que em momento algum foi demonstrado pela acusação.

Não restou comprovado em nenhum momento que o
Paciente agiu de forma autoritária, em desconformidade
com a lei, razão pela qual, é evidente que faltou no
presente caso o elemento subjetivo, indispensável à
configuração do crime de abuso de autoridade." (Grifo
nosso).

Acordes com tais argumentos, as indagações do ilustre Ministro-
Relator do presente feito em seu primoroso Voto, do qual extrai
as seguintes considerações:
"De fato, se o Paciente tinha plena consciência, na condição
de Comandante, do poder de punir o Mar Luan em face das
provas produzidas no procedimento disciplinar, cabe indagar
por qual razão agiria com a intenção de praticar abuso de
autoridade?

Em reforço a tal entendimento, cabe noticiar que o Mar Luan
Nunes Correia ajuizou, perante a Justiça Federal, Ação
Ordinária -Processo nº 1006171-52.2018.4.01.3300, em
trâmite na 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Bahia), com o objetivo de anular a sanção disciplinar
de 2 (dois) dias de impedimento, bem como obter o
pagamento de indenização por danos morais.

Entre outros argumentos, alegou que "não foram
respeitadas as garantias constitucionais: contraditório,
ampla defesa e devido processo legal, além da prática de
abuso pela Autoridade Militar que conduziu o processo.".

Sabe-se que as decisões proferidas pela Justiça Federal não
vinculam as decisões desta Corte acerca de matéria penal,
entretanto, oportuno mencionar que, por sentença, de 25 de
novembro de 2019, a Juíza Rosana Noya Alves
WeibelKaufmann, em 25 de novembro de 2019, não
reconheceu qualquer ilegalidade no processo
administrativo disciplinar, que resultou na punição do
então autor, nem ofensa ao contraditório e à ampla
defesa.

Entre os seus argumentos para indeferir o pedido de
indenização por danos morais, a Juíza asseverou que "(...)
não foi possível definir qualquer ato da Administração Militar
em afronta direta à legalidade ou ainda que tenha condições
para provocar danos, de natureza moral, ao Autor, inclusive
pela disciplina e hierarquia própria do regime do servidor
militar (...)" (Grifo nosso).

Consoante os argumentos defensivos, cabe assinalar, como
totalmente ausente, na espécie, o elemento subjetivo do tipo
essencial à configuração da conduta ilícita imputada ao militar
denunciado, como deve deixar claro a Denúncia, "na exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias", ex vi do
art. 30, alínea e, do CPPM.

Por óbvio, na Denúncia não restou demonstrada, nem
mesmo em tese, a vontade livre do ora Paciente,
conscientemente dirigida para a prática de abusar, de
agir com arbitrariedade .

A jurisprudência desta Corte castrense entende constituir

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
nulidade absoluta a ausência de descrição fática e do elemento
subjetivo do tipo na Denúncia, por afronta aos Princípios
Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, como se
verifica nos seguintes precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA DATIVA. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREVARICAÇÃO. ART. 319 DO CPM .
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA DE
OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA E DO ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE
ABSOLUTA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. UNANIMIDADE. O
crime de prevaricação descrito no art. 319 do CPM
pressupõe a vontade de retardar, omitir ou praticar
ilegitimamente o ato de ofício. O elemento subjetivo do
referido tipo penal reside no intuito de satisfazer o interesse
ou sentimento pessoal. A Denúncia deficiente ou
omissa, que não descreve claramente os fatos nem
demonstra o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, padece de nulidade absoluta por
afronta aos Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa. Acolhida preliminar
suscitada de ofício, para declarar a nulidade da Denúncia,
determinar o trancamento da ação penal militar, e conceder,
de ofício, a ordem de habeas corpus para tornar sem efeito a
Sentença condenatória. Unânime. Apelação nº 0000021-
72.2013.7.01.0301. Relator: CLEONILSON NICÁCIO SILVA -
Julgado em 28.08. 2014. (grifo nosso).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCUSSÃO.
ART. 305 DO CPM. RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO
PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI ADJETIVA
CASTRENSE. Denunciados que, em tese, exigiam vantagem
indevida em esquema de distribuição de tíquetes de controle
de caminhões-pipa. Denúncia rejeitada em primeira
instância sob o fundamento de que não se observou a
descrição formal, concreta e explícita acerca do tipo de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
vantagem indevidamente exigida pelos denunciados.
Recurso Ministerial interposto com fundamento na alínea 'd'
do permissivo art. 516 do CPPM, pretendendo o recebimento
da Exordial. A Denúncia carece do detalhamento
concreto dos elementos descritivos dos fatos típicos,
não preenchendo os requisitos do art. 77 da Lei
Adjetiva Castrense. Não há descrição do tipo de coação,
de exigência ou de extorsão de valor, de ticket ou de
qualquer bem material. Além disso, não narra a espécie de
vantagem indevida, em tese, negociada, e não há fatos
constitutivos de crime de que se possam defender os
Recorridos. Ademais, compulsando os autos, não se verifica
a exigência de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
por parte dos Denunciados, para alterar a distribuição de
água entre os membros da comunidade açoitada pela seca
na região. Não há indícios de que a água tenha sido
desviada. Ausência de provas de que os caminhões-pipa a
distribuíram ou que regressaram vazios aos pontos de
reabastecimento. Ausência de descrição de elementos do
tipo do art. 305 do CPM que apontem a vantagem
indevidamente exigida pelos Denunciados. Negado
provimento ao Recurso. Unânime." ( Recurso em Sentido
Estrito n° 0000034-85.2014.7.10.0010. Relator: MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - Julgado em
27.11.2014) (Grifo nosso).

Finalmente, como se depreende, em cognição sumária, os fatos
narrados nestes autos não guardaram correlação direta com a
conduta ilícita imputada ao denunciado, não estando aptos a
validar a formação de um quadro probatório.

Nesse sentido, a Denúncia deveria ter sido rejeitada pela
Magistrada por não exibir um fumus, um mínimo de
plausibilidade de que, se recebida, haveria um juízo de
condenação, pois o processo em si mesmo já
correspondeu a uma sanção.

Depreendeu-se, portanto, a inexistência de elementos aptos
para lastrear a instauração de persecução penal contra o Cap

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
Ten Fabrício de Sá Jerônimo, como incurso nas sanções do
art. 4º, alínea a, c/c o art. 6º, § 3º, alíneas a e b, ambos da Lei nº
4.898/1965, pois a conduta exposta na Exordial acusatória não
alcançou a necessária "legitimidade da acusação".

Como é de sabença geral, por ocasião do recebimento da
Denúncia, exigiu-se tão somente um mero juízo de prelibação
adstrito aos elementos indiciários. Evidentemente, não se exige
prova plena como também exame aprofundado e valorativo dos
elementos contidos nos autos, sendo suficientes aqueles que
tornam verossímil a imputação (RT 545/461, 552/352), "pois o
órgão jurisdicional deveria aferir apenas a existência de provas
preliminares suficientes (justa causa)" [7].

Já no momento da propositura da ação penal, não se exigiu a
certeza, apenas indícios, pois deve prevalecer o juízo de in dubio
pro societate, segundo dicção do art. 30 do CPPM.
Segundo tal brocardo jurídico, nessa fase, havendo dúvida, a
peça acusatória deve ser recebida (pro societate). Entretanto,
no presente caso, a situação mereceu uma interpretação
atenta quanto ao real alcance dos fatos.

Segundo preconizam a doutrina e, particularmente, a
jurisprudência, há evidentes limites na aplicação do preceito do
in dubio pro societate, pois, ao revés, o zelo indiscriminado
poderia causar lesão a direitos fundamentais do cidadão,
assentes no ordenamento constitucional.

A dignidade da pessoa humana e a liberdade individual,
constituindo-se em aspectos fundamentais da República
Federativa do Brasil, devem encontrar uma realização efetiva,
real, material no âmbito do direito processual penal.

Por outro lado, a liberdade individual é um direito fundamental
prevalecente quando contrastado com o poder punitivo do
Estado, como se depreende do "sistema constitucional". A
simples instauração de um processo penal gera consequências

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
graves para a liberdade e até, como foi afirmado no início, para
a carreira do réu militar.

Por isso, fundamentado nessa concepção constitucional,
entendeu-se que, não apenas seriam necessárias provas
preliminares para o exercício da ação penal, mas também
deveria haver um juízo de probabilidade de condenação efetiva.

Não importa que a legislação infraconstitucional não tenha
previsto claramente a primeira, e, expressamente, a segunda
condição. Não se trata de uma questão meramente intelectiva,
cognitiva, no sentido de extraírem as referidas condições do
ordenamento jurídico.

Perdeu-se a conta dos inúmeros casos, no cotidiano forense, em
que os autos do inquérito policial continham versões
diametralmente opostas e igualmente confiáveis, sem qualquer
critério que permitisse optar por essa ou aquela. Seguramente,
esse impasse entre as 2 (duas) versões nunca poderia ser
solucionado.

A instauração de um processo penal seria apenas uma repetição
da situação já existente na fase inquisitorial, com as 2 (duas)
versões se opondo, como no presente caso, no tocante às oitivas
das testemunhas. A dúvida permaneceria e, ao final, beneficiaria
o réu, acarretando a absolvição.

Por que, então, submeter o suposto agente do fato ao
constrangimento, à humilhação de um processo penal? Por que
esperar todo o trâmite procedimental? Por que, ainda que
houvesse uma absolvição liminar, ter que acusar a pessoa já se
sabendo que seria absolvida? Apenas para não demolir
construções teórico-abstratas, distanciadas da dura realidade
social que um processo penal impõe à pessoa acusada?

Afinal, não se diga que uma pessoa prefira responder a um
processo penal para obter uma sentença absolutória. Isso é
falácia. Uma pessoa honesta prefere não ser denunciada, não ter

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
que passar pelo constrangimento causado por um processo
penal condenatório, numa evidência de que sequer havia provas
que permitissem uma denúncia.

Nesse sentido, cito os precedentes deste Tribunal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Caracterizou-se ser
procedente o pleito do Impetrante com o fito de trancar a
Ação Penal. A ausência de provas de ilicitude na
conduta da Acusada extinguiu o presente processo
por se tratar de verdadeiro constrangimento ilegal a
continuidade do feito processual penal militar, por
ausência de justa causa para a persecução criminal.

A doutrina ensina a respeito da justa causa que o exercício
da ação penal deve subordinar-se aos requisitos
persecutórios a ela inerentes. Nessa linha de raciocínio,
haverá falta de justa causa para o ajuizamento da ação
penal quando o fato increpado ao denunciado for atípico,
quando sua conduta não tiver moldura na norma penal
sancionatória, permitindo seu trancamento.

O trancamento de ação penal, por falta de justa causa ou
por inépcia da denúncia, na via estreita do habeas corpus,
somente será viável desde que se comprove, de plano, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova
sobre a materialidade do delito (RHC 94821/RS, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. em 6.4.2010).

Ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ausência
de justa causa para a persecução criminal. Ordem
concedida. Decisão unânime. (Habeas Corpus n° 0000072-
77.2012.7.00.0000. Relator: RAYMUNDO NONATO DE
CERQUEIRA FILHO - Julgado em 12.06.2012.) (Grifo nosso)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. EXAME DE PROVA. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO
PENAL. A denúncia, para que não seja considerada inepta
deve obedecer aos requisitos do art. 77 do CPPM,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
respondendo, quanto à exposição do fato criminoso, às sete
questões do injusto, a fim de dar subsídios para que se
exerça a ampla defesa. Constrangimento configurado
haja vista que a peça pórtico-acusatória explicita de
forma obscura as condutas dos denunciados,
imputando-lhes conduta que não constitui crime, sob
a classificação jurídica de peculato. O exame da prova,
a fim de perquirir a justa causa para ação penal, é possível
na via estreita do writ, desde que não seja realizado de
maneira aprofundada. O inquérito policial militar, ao mesmo
tempo em que serve para colher subsídios para a
propositura da ação penal, tem função de filtro, a fim de que
não sejam oferecidas denúncias infundadas. Investigação
criminal preliminar que não traz elementos de convicção a
demonstrar quer a existência de dano patrimonial à
administração militar, quer a prática de crime pelos
denunciados, gestores do Hospital de Guarnição de
Tabatinga. Trancamento de ação penal determinado sem
prejuízo da abertura de novo IPM caso surjam novas provas.
Ordem extensiva a todos os denunciados. Decisão unânime."
(Habeas Corpus n° 0000030-91.2013.7.00.0000. Relator:
MARCOS MARTINS TORRES - Julgado em 21.3.2013) (Grifo
nosso).

O processo é o instrumento por meio do qual o Estado exerce a
jurisdição, sendo fundamental, sobretudo em um Estado
Democrático de Direito, que seja cercado de garantias aos
indivíduos e de limites ao Estado, em especial no sistema penal.
O conjunto de limites, impostos ao Estado, no exercício da
jurisdição, é essencial, ante sua absoluta e evidente supremacia
em relação aos indivíduos (LIMA FILHO, Moacyr Pitta. Princípio do
Juiz Natural in Princípios Penais Constitucionais. Salvador:
Edições Podivm. p. 512).

Para evitar a propositura de lides temerárias, que ofendem o
status dignitatis do indivíduo, faz-se imprescindível que verifique
o juiz, quando da decisão de recebimento da Denúncia, se estão
presentes: provas mínimas da existência de indícios de autoria e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
existência do delito; respeito ao princípio da proporcionalidade
que reclama uma adequada avaliação do custo-benefício, na real
e séria lesão ao bem jurídico, a justificar a pretensão de punição
estatal como ultima ratio para a defesa social.

Ante o exposto, conheci do presente writ e, preliminarmente,
de ofício, declarei a nulidade do presente feito, desde o
recebimento da Denúncia, por atipicidade da conduta imputada
ao Réu, e incidência da regra gravada no art. 467, alíneas c e g,
c/c o art. 500, inciso III, alínea a, ambos do CPPM; concedi
Habeas Corpus, de ofício, com fundamento no art. 470, in fine,
c/c o art. 467, alíneas c e g, anulando o presente Feito ab initio,
sem renovação, com espeque na parte final do art. 477, tudo do
CPPM, determinando seu arquivamento.

Brasília, 14 de maio de 2020.

JOSÉ BARROSO FILHO
Ministro

[1] A expressão "hierarquia e disciplina" é utilizada somente por
duas vezes no texto constitucional, no artigo 42, quando se
refere às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, e no
artigo 142, ao se referir às Forças Armadas.
[2] MORAES, Reynaldo Zychan de. Os crimes militares e o
inquérito policial militar: uma visão prática. São Paulo : Livraria
Científica Ernesto Reichmann, 2003. p. 25.
[3] Estatuto dos Militares, artigo 14.
[4] MORAES, Reynaldo Zychan de. Os crimes militares e o
inquérito policial militar: uma visão prática. São Paulo : Livraria
Científica Ernesto Reichmann, 2003. p. 25-29.
[5] Artigo 5°, inciso LXI - "ninguém será preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em
lei."
[6] Art. 55 do CPPM.
[7] PACHECO, Denílson Feitosa. Direito Processual Penal: teoria,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101210263cb8
crítica e práxis. 4. ed. rev. e atual. Niterói: Editora Impetus, p.
243.